Tribunal: TJSP
Processo: 2274617-39.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva aos 26/08/25, ainda pendente de cumprimento.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii)

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva aos 26/08/25, ainda pendente de cumprimento.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão, (iv) confissão do crime pelo filho do paciente, demonstrando sua inocência,
3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo o paciente sido apontado por testemunha presencial como o autor do delito.
4. Crime praticado mediante violência extrema, tendo o ofendido vindo a óbito, denotando a periculosidade do agente. (STJ. AgRg no RHC 171.090/GO).
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI). (STJ. AgRg no HC n. 1.008.832/PR).
6. Embora o paciente seja primário, ele possui maus antecedentes, ostentando condenação por crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal na condução de veículo automotor estando embriagado e disparo de arma de fogo, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia. (JTACRESP 42/58).
7. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. A negativa de autoria, envolve análise do mérito, a ser feita na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC no 672.419).
10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
11. Ordem denegada.